Tribunal: TJPA
Processo: 0000424-15.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000424-15.2019.8.14.0130

APELANTE: ALDERICO RODRIGUES LOPES

APELADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – INÍCIO DA CONTAGEM – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA ESCORREITA
– NECESSIDADE TÃO SOMENTE DE ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO NA PARTE DISPOSITIVA – ERRO MATERIAL - IMPROCEDÊNCIA NOS TERMOS DO ART. 487, INCISO II DO CPC -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – MULTA AFASTADA -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-Analisando os autos, depreende-se do extrato colacionado pelo próprio apelante (ID Nº. 10331221), que a última parcela descontada do empréstimo reclamado ocorreu em maio/2010
.

2-Nessa esteira de raciocínio, o art. 27 do CDC, estabelece que o prazo prescricional na hipótese, é quinquenal, iniciando-se a contagem da ciência do dano e de sua autoria.

3-Desse modo, levando em consideração que a última parcela descontada, objeto da

demanda, ocorreu em maio/2010 e a Ação Judicial foi ajuizada somente em dezembro/2018, resta patente que a pretensão do autor/apelante, encontra-se fulminada pelo instituto da prescrição, restando cristalina a improcedência dos pleitos, sendo de rigor a manutenção da sentença vergastada.

4-Cumpre salientar que a sentença ora vergastada, na sua parte dispositiva, apresenta erro material, devendo constar a improcedência, nos termos do art. 487, inciso II do CPC, considerando ser o dispositivo legal que melhor se adequa ao restante da fundamentação exposta no decisum guerreado.

5-
Outrossim, apesar da conclusão de prescrição da pretensão do autor, entendo que tal constatação, isoladamente, não é capaz de justificar a condenação da parte autora por litigante de má-fé,
uma vez inexistir
provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa desta.

6-Recurso conhecido e parcialmente provido,
apenas para afastar a aplicação da multa por
litigância
de má-fé,
mantendo, outrossim, a sentença objurgada em seus demais termos, alterando, por erro material, apenas a capitulação utilizada na parte dispositiva pela improcedência, nos termos do art. 487, inciso II do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como ora apelante BANCO BRADESCO S/A e ora apelado ALDERICO RODRIGUES LOPES.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALDERICO RODRIGUES LOPES
inconformado com a Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Ulianópolis/PA que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou improcedente a pretensão exordial, em razão da pretensão do autor estar prescrita, tendo como apelado
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
(ID Nº. 10331253)

Inconformado, o autor
ALDERICO RODRIGUES LOPES
interpôs Recurso de Apelação (ID Nº. 10331255), alegando, em síntese, que a instituição financeira não demonstrou a regularidade dos descontos, bem como a necessidade de restituição dos valores descontados e a ocorrência de danos morais e a inocorrência de litigância de má-fé.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 10331257), o banco apelado refuta todos os argumentos trazidos pelo apelante pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação

A Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 10667909).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recurso, conheço do recurso e passo a proferir o voto

MÉRITO

Analisando os autos, depreende-se do extrato colacionado pelo próprio apelante (ID Nº. 10331221), que a última parcela descontada do empréstimo reclamado ocorreu em maio/2010
.

Nessa esteira de raciocínio, o art. 27 do CDC, estabelece que o prazo prescricional na hipótese, é quinquenal, iniciando-se a contagem da ciência do dano e de sua autoria.

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

A teor da jurisprudência desta Corte, no caso em comento, presunção da ciência se dá na data do último desconto efetuado pela instituição financeira, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO

LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR

DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – MÉRITO: DESCONTO INDEVIDO NOS

PROVENTOS DA AUTORA – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – DECLARAÇÃO

DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO

DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM

DOBRO DO VALOR DESCONTADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO

PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL

CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E

IMPROVIDO.
1. Preliminar de Prescrição: 1.1.
In casu
, versando a lide sobre responsabilidade civil por danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, incide o prazo prescricional quinquenal,

com previsão no art. 27 do CDC, cujo termo inicial é o conhecimento do dano

e de sua autoria. 1.2 - Assim, considerando que o início do desconto ocorreu

em 08/11/2017 e que o empréstimo fora dividido em 58 (cinquenta e oito)

vezes, não é crível considerar a data do primeiro desconto do

referido empréstimo consignado como a data da ciência inequívoca do dano,

sobretudo em se tratando de pessoa com poucos conhecimentos e pouca

instrução. 1.3. Ressalta-se que, a Jurisprudência Pátria, em casos análogos,

recomenda que seja considerado como termo inicial para a contagem

da prescrição a data do último desconto no benefício previdenciário,

inclusive para resguardar a segurança jurídica, a fim de não permitir que a

pretensão autoral se perpetue no tempo.
[...].

(TJ-PA – AC 8166265, 8166265, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA

GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-08, Publicado em 2022-02-16). (Grifei).

Desse modo, levando em consideração que a última parcela descontada, objeto da

demanda, ocorreu em maio/2010 e a Ação Judicial foi ajuizada somente em dezembro/2018, resta patente que a pretensão do autor/apelante, encontra-se fulminada pelo instituto da prescrição, restando cristalina a improcedência dos pleitos, sendo de rigor a manutenção da sentença vergastada.

Cumpre salientar que a sentença ora vergastada, na sua parte dispositiva, apresenta erro material, devendo constar a improcedência, nos termos do art. 487, inciso II do CPC, considerando ser o dispositivo legal que melhor se adequa ao restante da fundamentação exposta no decisum guerreado.

Outrossim, apesar da conclusão de prescrição da pretensão do autor, entendo que tal constatação, isoladamente, não é capaz de justificar a condenação da parte autora por litigante de má-fé,
uma vez inexistir
provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa desta.

Ademais, o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos precedente de
esta Colenda Turma de Direito Privado em recentíssimo julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONTRATADOS – CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO -
CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES
– ÔNUS SUCUMBENCIAL – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

6-No que concerne à condenação da parte autora, ora apelante, em litigância de má-fé, verifica-se a necessidade de afastar tal sanção, uma vez inexistir
provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa da litigante. Ademais, o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

[...]

8-
Recurso conhecido e parcialmente provido,
tão somente para afastar a condenação da parte autora por litigância de má-fé, tornando ainda suspensa sua condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3º do CPC, mantendo a sentença ora vergastada nos seus demais termos.

(TJ/PA – AP 0800011-38.2019.8.14.0107, Relatora Desa. Maria Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 10-08-2021). (Grifei).

No caso em exame, em que pese a improcedência da demanda, face a prescrição da pretensão do autor, não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, razão pela qual entendo que a multa aplicada ao autor/apelante na sentença vergastada deve ser afastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para afastar a aplicação da multa por
litigância
de má-fé,
mantendo, outrossim, a sentença objurgada em seus demais termos, alterando, por erro material, apenas a capitulação utilizada na parte dispositiva pela improcedência, nos termos do art. 487, inciso II do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 03/11/2022